Tribunal: TJES
Processo: 0022013-25.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022013-25.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON CARLOS DOS SANTOS MARCULINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. POSSIBILIDADE DE ALICERÇAR UMA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Sabe-se que para constatação da embriaguez do condutor o art. 306, § 2º, do CTB admite que seja “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

2. Tendo em vista que o laudo de constatação de capacidade psicomotora se trata de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. Embora não tenha havido o reconhecimento de quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, houve a fixação da pena em 01 (um) ano de detenção, isto é, 06 (seis) meses acima do mínimo legal. Ademais, fixou pena de multa, quando o preceito secundário do crime previsto no art. 306 do CTB não prevê a cominação da pena de multa cumulada à privativa de liberdade.

4. A pena do acusado deve ser reduzida para 06 (seis) meses de detenção e ocorrer o afastamento da pena de multa fixada.

5. O art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais, além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

6. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada
ex officio
.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, REFORMAR a sentença, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON CARLOS DOS SANTOS MARCULINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/1997 a pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, 15 (quinze) dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para embasar uma condenação, posto que os elementos produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo.

Afirma, ainda, que o acusado não possui condições de arcar com as custas processuais, devendo haver a isenção do pagamento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado e, em caráter subsidiário, a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4738415), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON CARLOS DOS SANTOS MARCULINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/1997 à pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, 15 (quinze) dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para embasar uma condenação, posto que os elementos produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo.

Afirma, ainda, que o acusado não possui condições de arcar com as custas processuais, devendo haver a isenção do pagamento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado e, em caráter subsidiário, a isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 19/09/2015, por volta das 20 h, na Avenida Talma Ribeiro, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o acusado conduzia o veículo Ford Escort sob a influência do álcool e com a capacidade psicomotora alterada, envolvendo-se em um acidente de trânsito com outro veículo.

Consta da peça acusatória que, logo após o ocorrido, policiais militares se dirigiram ao local e constaram que o acusado apresentava claros sinais de embriaguez alcoólica, com olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, entre outros, tendo se recusado a realizar o teste etílico.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada por meio do auto de infração constante a p. 39 dos autos digitalizados e pelo laudo de constatação de alteração de capacidade psicomotora a p. 41 dos autos digitalizados.

Quanto a autoria, a despeito das alegações do apelante, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestá-la, vejamos:

O PMES Hélio dos Santos Júnior, em seu depoimento prestado em juízo, embora tenha afirmado que não se recorda dos fatos ante o transcurso do tempo, confirmou que fora o responsável pela confecção do laudo de constatação de capacidade psicomotora de p. 41 dos autos digitalizados, além de ter confirmado integralmente o depoimento prestado na fase inquisitorial.

Naquela oportunidade, declarou que (p. 17 dos autos digitalizados):

(...), ACIONADOS PELO CIODES, PROSSEGUIMOS COM A PT 241 ATÉ O BAIRRO FEU ROSA NA SERRA, PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS. NO LOCAL, SE ENCONTRAVA SOMENTE O CONDUTOR EDSON CARLOS DOS SANTOS MARCULINO (...) O CONDUTOR EDSON CARLOS DOS SANTOS MARCULINO SE ENCONTRAVA VISIVELMENTE EMBRIAGADO, SE NEGANDO A REALIZAR O RESTE DO ETILOMETRO, SENDO CONFECCIONADO AIT N30596026-0 (...)

Sabe-se que para constatação da embriaguez do condutor o art. 306, § 2º, do CTB admite que seja “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Além do mais, tendo em vista que o laudo de constatação de capacidade psicomotora se trata de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal,
in litteris
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas.
Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la. 4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Nesse contexto, entendo que há elementos de prova suficientes e hábeis para sustentar o édito condenatório.

Quanto a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, embora não tenha reconhecido quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixou a pena em 01 (um) ano de detenção, isto é, 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Ademais, fixou pena de multa, quando o preceito secundário do crime previsto no art. 306 do CTB não prevê a cominação da pena de multa cumulada à privativa de liberdade.

Nessa senda, reduzo a pena do acusado para 06 (seis) meses de detenção e afasto o pagamento da pena de multa fixada.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(
Omissi)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser fixada em sede de execução, e excluir a pena de multa fixada em sentença.

É como voto.